Tribunal: STF
Processo: ARE 1431225
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA Nº 6542/2005 PROMOVIDA PELO SINTSEP. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO/SUBSTITUÍDO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXERCÍCIO NO ENSINO BÁSICO. FILIAÇÃO AO SINTSEP. POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO. APELO PROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio da unicidade sindical não obsta o desmembramento de sindicato de categoria profissional diferenciada do sindicato-mãe, na mesma base territorial, o qual detém maior capacidade de representatividade dos novos associados, com o intuito de atender a seus interesses específicos, em atenção ao princípio da liberdade sindical (AgRg no AREsp 770.299/MG).



    2. O SINPROESEMMA abrange a representação de professores e outros profissionais com exercício no ensino básico e não é o simples fato de estar o servidor vinculado à Secretaria de Estado da Educação que o torna o por ele representado. Uma vez não demonstrada a representação por sindicato específico, o apelante, que se encontra filiado ao SINTSEP, detém legitimidade para, em sede de cumprimento de sentença, exigir a obrigação de fazer do título oriundo da ação coletiva nº 6542/2005.



    3. Apelo conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da questão gira em torno da legitimidade ou não da Exequente, ora Apelante, para pleitear o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva n.º 6542/2005, ajuizada pelo SINTSEP – Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público no Estado do Maranhão.



    O Juízo singular extinguiu o feito em razão da ilegitimidade da parte autora, sob o fundamento de que sua categoria profissional estaria abrangida por outro sindicato, qual seja, o SINPROESEMMA (Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais de Educação).



    É cediço que, em vista do Princípio da Unicidade Sindical, previsto no inciso II, do art. 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil, “é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município”.



    Compulsando os autos, precipuamente, o contracheque e as fichas financeiras, constata-se que a parte Apelante exerce o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, na função de vigia, sendo certo que o cargo por ela ocupado não integra, à primeira vista, tão somente por constar em seus assentamentos como órgão Secretaria de Estado de Educação, categoria vinculada ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão (SINPROESSEMA), pois este abrange somente os trabalhadores com exercício no ensino básico, conforme se pode aferir do estatuto da entidade, cuja parte que interessa, faço reprodução a seguir:



    Art. 5º – O Sindicato é constituído de Sócios Efetivos e Sócios Beneméritos.



    a) São Sócios Efetivos;



    I. Trabalhadores em Educação Pública, da rede estadual e/ou municipal, com exercício no ensino básico abrangendo Professores, Especialistas, Técnicos em Educação e Servidores de Apoio de qualquer nível e função.



    Ao contrário da categoria de professor que, por excelência, é representada pelo SINPROESSEMA e, por óbvio, não pode se beneficiar do título formado em Ação Coletiva promovida pelo SINTSEP, o cargo exercido pelo apelante o torna beneficiário/substituído da citada ação coletiva (Processo n.º 6542/2005), detendo legitimidade ativa para, em sede de cumprimento de sentença, exigir a obrigação de fazer nela encartada, especialmente porque tal sindicato somente atende àquelas carreiras que não possuem representatividade específica.



    E mais, no referido contracheque do exequente, bem como nas fichas financeiras juntadas aos autos, verifico que existe a contribuição regular para o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão (SINTSEP), a quem compete a defesa dos direitos dos servidores públicos estaduais que não integram um sindicato específico. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente